Tribunal: TJDFT
Processo: 0724284-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724284-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO Considerando que o art. 1.015, XI, do CPC, trata apenas sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator